Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu prazo para regularização de embargos à execução opostos nos próprios autos do feito executivo, determinando sua redistribuição por dependência em autos apartados.
1.1. A parte agravante sustentou que a apresentação dos embargos nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção, e que o prazo para oposição já havia expirado, o que impediria o aproveitamento do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos constitui vício sanável; e (ii) estabelecer se a tempestividade dos embargos pode ser reconhecida com base no protocolo equivocado, desde que dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 914, § 1o, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a apresentação dos embargos nos autos da execução configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.
5. No caso concreto, os embargos foram protocolados em 23/04/2025, dentro do prazo legal, ainda que de forma inadequada. A decisão agravada concedeu prazo razoável para a regularização, sem prejuízo às partes.
6. A decisão está em consonância com precedentes do STJ (REsp 1.807.228/RO) e do TJDFT, que autorizam o aproveitamento do ato processual e a aferição da tempestividade com base no protocolo inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos, ainda que em desacordo com o art. 914, § 1o, do CPC, configura vício sanável. 2. A tempestividade dos embargos deve ser aferida com base na data do protocolo, ainda que equivocado, desde que dentro do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 219, 224, 231, 277, 283, 914, § 1o, 915, 918.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019. TJDFT, Acórdão no 1904867, 0726930-39.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1667523, 0737403-24.2022.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 08.03.2023. TJDFT, Acórdão no 0717992-55.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 30.01.2025. TJDFT, Acórdão no 0701254-46.2024.8.07.0004, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 30.10.2024.